Tribunal: TJES
Processo: 0025632-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025632-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADM.DE CONSORCIO e outros

APELADO: ALVARO MORAES FILHO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra sentença que determinou a quitação do contrato de consórcio em razão do falecimento do contratante, ALVARO MORAES FILHO, e a liberação do saldo devedor relativo à carta de crédito aos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora do consórcio possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (ii) estabelecer se, em razão do falecimento do consorciado e da existência de seguro prestamista, é devida a liberação imediata da carta de crédito aos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz da teoria da asserção, a administradora do consórcio possui legitimidade passiva para responder à demanda, visto que a relação jurídica entre as partes decorre do contrato de consórcio, e o seguro prestamista é acessório à avença.

4. Os herdeiros do consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial têm direito à liberação do montante constante da carta de crédito pela administradora, quando o sinistro for coberto pelo seguro prestamista, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp n. 1.406.200/AL).

5. O contrato de consórcio vinculado a seguro prestamista deve ser liquidado antecipadamente, sem necessidade de aguardar a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, pois a quitação pela seguradora não causa desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial (REsp n. 1.770.358/SE).

6. Não havendo prova da existência de débito pendente do consorciado falecido e estando demonstrado o pagamento da indenização pela seguradora, impõe-se a quitação do contrato e a restituição do saldo devedor relativo à carta de crédito aos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A administradora do consórcio possui legitimidade passiva para responder por pedidos de liberação da carta de crédito em razão do falecimento do consorciado.

2. Havendo seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, a quitação do saldo devedor pela seguradora implica a liberação antecipada da carta de crédito aos herdeiros do consorciado falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11. Lei n. 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.406.200/AL, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016, DJe 2/2/2017; STJ, REsp n. 1.770.358/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025632-21.2019.8.08.0048

RECORRENTE
: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RECORRIDO
: ALVARO MORAES FILHO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra – ES, nos autos da ação de
Rescisão de Contrato e Devolução de Valores
, ajuizada por
ALVARO MORAES FILHO
em face do apelante, que julgou procedente o pedido para determinar a quitação do contrato de consórcio em razão do falecimento do contratante.

Em suas razões, o recorrente alega ilegitimidade passiva, sustentando que não possui responsabilidade pela quitação do contrato, pois essa obrigação caberia à seguradora. No mérito, argumenta que o contrato de consórcio segue regras próprias, e a administradora apenas gerencia os valores pagos pelos participantes, sem interferência na concessão de indenizações securitárias. Afirma que a análise do sinistro deve ser realizada pela seguradora, conforme previsão contratual, e eventual negativa de cobertura deve ser questionada diretamente junto a essa empresa.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, caso mantida no polo passivo, que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Muito bem.

Inicialmente,
desconsidero
as contrarrazões apresentadas em id. num. 11729005, visto que juntadas de forma intempestiva (id. num. 11575070).

Em relação à
preliminar de ilegitimidade passiva
devolvida pela administradora do consórcio,
tenho que melhor sorte não lhe assiste
.

Isso porque, à luz da Teoria da Asserção (STJ, AgInt no AREsp n. 1.818.651/SP), mostra-se perceptível o vínculo obrigacional apto a enquadrar a administradora do consórcio no polo passivo da demanda, na medida em que se depreende relação jurídica entre as partes a partir da celebração de consórcio de um bem móvel cujo seguro de vida prestamista é contrato acessório àquela avença.

Ademais, o Col. STJ já se posicionou no sentido de que
“[o]s herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação,
pela administradora
, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista [...]”
(REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017 - grifei).

Assim, demonstrada em
statu assertionis
a legitimidade passiva da apelante, visto que se busca a liberação do crédito oriundo do contrato de consórcio cuja administradora é a recorrente, razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença nesse particular.

Em relação ao
mérito
,
não merece prosperar o recurso da ré também nessa parte
.

É incontroverso nos autos que Alvaro Moraes Filho, falecido em 05 de agosto de 2017 (fl. 18) firmou contrato de consórcio de bem móvel (veículo) com cláusula de seguro prestamista (item 5 - fl. 15), cujo valor era correspondente ao prêmio do seguro.

A Lei n. 11.795/2008 não especificou a circunstância relacionada ao falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, assim como a respeito do direito dos herdeiros ao levantamento do crédito devido ao
de cujus.

Ao apreciar tal hipótese, o Col. STJ compreendeu que
“[...] amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial [....]”
(REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).

Tal entendimento encontra repercussão nesta Eg. 1ª Câmara Cível. Senão, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCINDIBILIDADE DE AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PELA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, “Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista” (REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Nos casos de óbito do consorciado, “amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial” (REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019). 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, ApCiv 5019498-19.2021.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julg. 25/04/2024).

In casu,
à míngua de prova pela administradora da existência de débito do então então consorciado, a informação de que a cota em questão foi devidamente indenizada pela seguradora (fl. 30) e o encerramento do grupo (fl. 14), bem como a prova de ocorrência do sinistro (morte do consorciado), entendo por quitado o contrato.

Via reflexa, devida a restituição do saldo devedor relativo à carta de crédito aos herdeiros, conforme assentado na r. Sentença.

Registro que, ao contrário do que afirma a apelante em suas razões, o que se discute nesta demanda é a quitação do contrato e a liberação da carta de crédito, não o pagamento de indenização pela seguradora.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. Sentença.

Atenta ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.